Tribunal: TJPA
Processo: 0823041-12.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823041-12.2022.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO MAIA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTENSIDADE DO DOLO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal cometido contra mulher em contexto de violência doméstica, como previsto no art. 129, §13 do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais. o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; (iii) determinar se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, registros fotográficos das lesões e depoimentos testemunhas e da vítima, elementos que formam conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

4.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, podendo fundamentar o édito condenatório.

5.

A vedação do art. 155 do Código de Processo Penal não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial quando confirmados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

6.

A pena-base acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, evidenciada pela intensidade do dolo e pela forma de execução da conduta violenta, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da ação.

7.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983.

8.

Mantido o valor fixado por ser proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e pode fundamentar decreto condenatório.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto.

3.

Nos crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 68; CPP, arts. 155 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Leandro Maia Maciel, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13 do CP.

Narra a denúncia que em 30.10.2022 a vítima I.M.A teria sido agredida verbalmente e fisicamente por seu companheiro, ora apelante, fato ocorrido na residência da ofendida.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante
a pena de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 do CP.

Em razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente seriam inerentes ao próprio tipo penal, bem como pelo afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença (ID 25161729).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID 26911738).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25161732).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pedido de absolvição do recorrente por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da pena-base para o mínimo legal, bem como pelo afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

2.1. Da absolvição por insuficiência probatória.

O delito em análise se perfaz quando o agente pratica conduta que atinge a integridade física ou a saúde de outrém, exigindo-se, para sua configuração, a ocorrência de efetivo dano ou prejuízo à vítima, seja de natureza interna ou externa, apto a comprometer sua higidez corporal ou seu estado de saúde.

O §13 do art. 129 do Código Penal foi introduzido pela Lei nº 14.188/2021, diploma legislativo que buscou fortalecer os mecanismos de enfrentamento à violência de gênero. Referida norma inseriu nova qualificadora ao delito de lesão corporal quando a conduta é praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, estabelecendo pena de reclusão de 1 a 4 anos, justamente para conferir tratamento penal mais severo às agressões físicas motivadas por violência doméstica, familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Posteriormente, sobreveio a Lei nº 14.994/2024, que promoveu nova alteração na sistemática penal relacionada à violência de gênero. O referido texto legal passou a tratar o feminicídio como delito autônomo, agravando o tratamento penal conferido a essa modalidade criminosa e ampliando a repressão a crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Da análise dos elementos de prova constantes dos autos, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se evidenciadas pelo conjunto probatório, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas de urgência, bem como pelo registro fotográfico que retrata a vítima com a cabeça enfaixada em razão das lesões sofridas (ID 80683816), elementos que, aliados aos depoimentos da vítima e das testemunhas, convergem para a formação de um contorno coeso e consistente.

A ofendida, perante a autoridade policial, afirmou que mantinha relacionamento com o agressor há aproximadamente dois anos e, na data dos fatos, ambos se encontravam em frente à sua residência ingerindo bebida alcoólica na companhia de amigos. Em determinado momento, sem motivo aparente, o agressor passou a ofendê-la verbalmente e, em seguida, desferiu diversos socos, fazendo com que a vítima caísse na calçada e sofresse lesão na cabeça, com intenso sangramento.

Fatos corroborados em juízo: “Que o fato ocorreu há um ano; que o acusado a agrediu que desmaiou; que o acusado queria entrar na casa da depoente, mas não deixaram; que o acusado empurrou a vítima que caiu inconsciente; que o acusado foi preso; que o acusado ainda tentou agredir a depoente enquanto ela estava desacordada, mas pessoas que estavam lá não permitiram. Que estavam bebendo; que o acusado viu a depoente indo até a casa do vizinho; que foi correndo atrás dela e a empurrou a fazendo cair no chão e desmaiou; que o acusado a ameaçou de morte. Que o acusado se jogou em cima da depoente; que a ameaça foi nesse próprio dia [...]”. (ID 25161714)

A testemunha presencial, Alanda Shayenne relatou em sede policial (ID 80683816):

“Que é vizinha da sra. IVONETE. Que na data de 30/10/2022, a sra. IVONETE estava na frente da casa dela bebendo e assistindo a apuração dos votos, quando por volta das 21h20, o companheiro dela, o sr. LEANDRO, chegou bebido e deu um tapa na companheira e o motivo foi que ele pediu o telefone e ela não deu, ficaram discutindo em frente de casa, LEANDRO entrou na casa e impediu a entrada de IVONETE e da depoente que tentaram entrar na residência. Que IVONETE estava entrando na casa da depoente quando LEANDRO foi por trás e a empurrou, ela caiu e bateu a cabeça, causando ferimento e desmaio. Que LEANDRO embriagado caiu por cima de IVONETE e foi retirado por pessoas que estavam passando na rua. Que LEANDRO estava muito alterado e empurrou também a depoente contra a parede e passou a discutir e ameaçar as pessoas que passavam na rua e ficavam olhando.”

Os policiais militares que participaram das diligências no local da ocorrência relataram (ID 25161645), em sede policial, que no dia 30.10.2022, por volta das 22h10, a guarnição foi acionada via CIOP para atender ocorrência de violência doméstica no Bairro Valparaíso, em Ananindeua/PA. No local, encontraram a vítima com lesão na cabeça e sangramento, a qual informou ter sido agredida por seu companheiro Leandro, que se encontrava na residência em visível estado de embriaguez e que diante da situação, foi dada voz de prisão ao agressor, sendo necessária a utilização de algemas em razão de seu comportamento alterado.
A vítima foi encaminhada à UPA da Cidade Nova para atendimento médico e, posteriormente, conduzida à Delegacia, juntamente com o agressor, para adoção das providências legais (ID 80683816).

Ao que se denota, os elementos probatórios constantes dos autos mostram-se harmônicos e convergentes. Os depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede policial como sob o crivo do contraditório, apresentam coerência e encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos no processo, circunstância que evidencia a prática delitiva narrada na denúncia.

Registre-se que a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal não impede a consideração de elementos colhidos na fase inquisitorial quando estes são corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (grifos)

Ademais, nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância.

Destarte, não há falar em insuficiência probatória, vez que os elementos constantes dos autos mostram-se aptos e suficientes para evidenciar a autoria delitiva atribuída ao apelante, revelando-se inviável a tese absolutória.

2.2. Da reforma da pena-base ao mínimo legal.

Sustenta o apelante a ausência de fundamentação idônea a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Transcreve-se excerto da sentença no que se refere à individualização da pena (ID

25161724):

“[...]
Culpabilidade com valoração desfavorável, pois as provas dos autos revelam intensidade de dolo acima da média ante a maneira de agir do agente com acentuadíssima carga de tipicidade de violência baseada no gênero, que reflete as relações assimétricas de poder que conferem ao masculino um suposto “mando” ou supremacia e às mulheres uma suposta “obediência” ou inferioridade, em que as agressões/ameaças/mortes das mulheres ocorrem, portanto, por razões da condição de sexo feminino.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que este agiu com frieza e insensibilidade acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando a sanção definitiva neste quantum, à míngua de outras causas majorantes ou minorantes a influenciarem na aplicação da reprimenda.

Levando em consideração a pena aplicada 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, c do CP, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a ser designado pelo juízo da execução. (grifos)

O Juízo valorou negativamente apenas o vetor culpabilidade ao reconhecer maior grau de reprovabilidade na conduta do apelante, evidenciado pela intensidade do dolo na forma de execução do delito, consistente na agressão física reiterada contra a vítima, com emprego de violência que resultou em lesão relevante. Tal circunstância revela conduta que extrapola a normalidade do tipo penal, demonstrando maior desvalor da ação e justificando a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, considerada a legislação vigente à época dos fatos, anteriores à alteração promovida pela Lei nº 14.994/2024, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

Não há razão para a sua modificação.

2.3.

Do afastamento ou redução da indenização mínima por danos morais.

Quanto aos danos morais, a defesa pleiteia a exclusão ou a redução da condenação, face a hipossuficiência do apelante.

A denúncia postulou:

“[...] Por oportuno, requer, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
a condenação do denunciado no valor mínimo indenizatório de 03 (três) salários-mínimos em favor da vítima, tendo em vista a violência doméstica sofrida
. [...]” (grifos)

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Nessa perspectiva, colaciono:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONFIGURADO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yuri Martins de Souza, assistido pela Defensoria Pública, e pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que condenou o réu pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por limitação de fim de semana, além de 20 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O réu foi absolvido da acusação de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. A defesa buscou a absolvição ou a redução/exclusão da indenização. O Ministério Público recorreu para incluir a condenação pelo art. 147-B do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu preenche os elementos do crime de perseguição ou se deve ser absolvido por atipicidade e ausência de habitualidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos típicos do crime de violência psicológica contra a mulher, com especial atenção à comprovação do dano emocional relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional e adequado ao dano sofrido, não se justificando a redução com base na hipossuficiência econômica do réu, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A prática reiterada de atos que violem a privacidade da vítima e revelem conduta intimidatória e de dominação caracteriza o crime de perseguição, nos termos do art.147-A do Código Penal.

A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige comprovação de abalo emocional relevante, mediante prova técnica ou indícios objetivos do dano psíquico.

A fixação de indenização por danos morais decorrentes de crime de violência de gênero deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando pela mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08114148720228140401 31668357, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

O Juízo fixou indenização por danos morais em favor da vítima:

“[...] Art. 387, IV do CPP.
Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado
, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido,
julgo procedente o pedido para condenar o acusado VITOR BRUNO ALBUQUERQUE MATOS ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 800,00 oitocentos reais).
O referido valor será revertido em favor da vítima I.M.A. [...]” (grifos)

Sob esse enfoque, consideradas as peculiaridades da causa e a ausência de demonstração da capacidade econômica do apelante, o valor fixado deve ser mantido, por não se revelar irrisório diante do caráter compensatório e pedagógico da medida, sobretudo em razão do potencial ofensivo do dano decorrente da violência doméstica praticada contra a mulher.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026